Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50, CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
2. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal para se esquivar de compromissos financeiros.
3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores e o fato de serem sócios de uma pessoa jurídica que tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade.
4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os bens e recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estão em nome da empresa. Não foi apresentada qualquer documentação contábil que demonstre que a empresa arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebam créditos. Por conseguinte, não há como reconhecer indícios de confusão patrimonial que autorizam o acolhimento do pedido.
5. Recurso conhecido e não provido.